Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702002-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA EMBARGADOS: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, EMILIANO CANDIDO POVOA, WLADECY PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Wlacimar Pereira da Silva (ID no 21078611) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do ora embargante (ID no 20697734). 2. Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Valeria Pereira da Silva e Outros, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO